Tribunal: TJSP
Processo: 2270914-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2270914-13.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000185485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270914-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante IRIS
GABRIELA G. ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados IDEC–
INTERMEDIACAO DA EDUCAÇÃO CULTURAL LTDA e FACULDADE
CORPORATIVA CESPI (UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRAJU
LTDA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2270914-13.2019.8.26.0000
VOTO No 36.708
2
COMARCA DE BARUERI – 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: IRIS GABRIELA GRACIANO ROCHA
AGRAVADAS: FACULDADE CORPORATIVA CESPI FACESPI e
IDEC INTERMEDIAÇÃO DA EDUCAÇÃO CULTURAL LTDA
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO BRUNO PAES
STRAFORINI
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de
serviços.
Ensino
superior.
Abordagem
de
consumidora, a perquirir a resolução do vínculo, com
disciplina reparatória. Exclusão de litisconsorte
passiva. Recurso da autora. Provimento.
VOTO No 36.708
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autora, em demanda
constitutivo/reparatória, a questionar conduta de fornecedoras de
serviços de ensino privado, a agravante objeta decisão que excluiu da
lide litisconsorte passiva.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 22).
Informações da instância da causa, a fls.
28/29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2270914-13.2019.8.26.0000
VOTO No 36.708
3
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 43).
FUNDAMENTAÇÃO
Com interesses imbricados, atuando a ré, IDEC
INTERMEDIAÇÃO DA EDUCAÇÃO CULTURAL LTDA, na captação de
alunos, a frequentar cursos ministrados pela corré, FACULDADE
CORPORATIVA CESPI FACESPI, há que manter ambas no polo
passivo da demanda, até melhor definição de mérito.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator